Tribunal: TJES
Processo: 5000828-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000828-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO MARTINS VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIEGO MARTINS VIEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
PLANTONISTA
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA

5
ª
REGIÃO
, que, nos autos da Ação Penal nº
0000299-19.2022.8.08.0030
,
homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva

relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente
com condições pessoais favoráveis, residência fixa e histórico de trabalhos lícitos, baseando-se a decisão apenas nos registros criminais e na gravidade abstrata do delito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva
com ou sem
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
08
/02/2022
(ID
21
02244
).

I
nformações da autoridade coatora (ID 22
02773
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID
2
2
79406
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOT
O VENCEDOR

C
onforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIEGO MARTINS VIEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
PLANTONISTA
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA

5
ª
REGIÃO
, que, nos autos da Ação Penal nº
0000299-19.2022.8.08.0030
,
homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva

relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente
com condições pessoais favoráveis, residência fixa e histórico de trabalhos lícitos, baseando-se a decisão apenas nos registros criminais e na gravidade abstrata do delito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva
com ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar,
foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a
d.
Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço,
o

Paciente foi preso em flagrante após policiais militares
o abordarem em seu estabelecimento comercial,
em decorrência de
informações
de
terceiro, encontrando em seu poder uma bolsa contendo 26 (vinte e seis) pedras de crack, 12 (doze) papelotes de cocaína, 03 (três) buchas
de
maconha e R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, além de 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em espécie localizados no interior do bar.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade

dos crimes imputados ao réu
,
sendo incabível a tese de falta de justa causa.

A
demais
,
a
referida prisão
cautelar é
necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,
considerando a
variedade
e a nocividade das drogas apreendidas
,
ressaltando, ainda, a existência de registros criminais em desfavor do paciente relativos aos delitos de homicídio,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto, consoante se observa dos documentos que instruem os autos.

D
iante disso, estando presentes
os
requisitos previstos no art. 312 do CPP,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas,
como pretende a defesa
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Registre-se, outrossim
,
que

impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Assim
, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DROGAS.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
A
prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de registros criminais em desfavor do paciente relativos aos delitos de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto, consoante se observa dos documentos que instruem os autos.

3
.
I
mpõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

4
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.